Tribunal: TJES
Processo: 5000367-69.2023.8.08.0054
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Fornecimento de insumos; Tratamento médico-hospitalar
Data de julgamento: 2025-08-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000367-69.2023.8.08.0054
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUCIA CORREIA DE OLIVEIRA
RECORRIDO: MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS DO NORTE e outros
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5000367-69.2023.8.08.0054

RECORRENTE:

LUCIA CORREIA DE OLIVEIRA

RECORRIDOS: MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS DO NORTE e ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr.: WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

EMENTA. RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA. AUSÊNCIA DE PROVEITO ECONÔMICO. READEQUAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

A autora
LUCIA CORREIA DE OLIVEIRA
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER proposta em face do
MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS DO NORTE
e
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
, que assim decidiu:
“ISTO POSTO, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, resolvendo o mérito na forma do art. 487, I, do CPC, para o fim de CONDENAR os requeridos forneçam/custeiem a autora o implante de neuromodulador sacral conforme laudos médicos de ids. 33187259 e 33187261. RATIFICO os termos da decisão liminar do id. n 33508727”
.

Em sede recursal (ID 13999553), a recorrente pretende que o valor da causa seja mantido em R$ 188.157,99 (cento e oitenta e oito mil, cento e cinquenta e sete reais e noventa e nove centavos).

Contrarrazões nos ID’s 13999558 e 13999560.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo. Em tempo, defiro o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pela autora.

No mérito, vejo que a r. sentença é irretocável.

Em relação ao valor da causa, único objeto do recurso apresentado, observo que na r. sentença o magistrado de piso acolheu a tese do ente estadual e readequou o mesmo para R$ 1.320,00 (um mil, trezentos e vinte reais).

A questão já foi elucidada em precedente anterior do TJES, ao fixar o entendimento de que demandas que envolvem direito à saúde não tem conteúdo econômico imediato, eis que o bem a ser tutelado (vida) tem valor inestimável, ou seja, não é possível precificá-lo. Assim, o valor da causa teria efeito meramente fiscal. Não se justifica, assim, o elevado valor atribuído à causa, motivo pelo qual entendo pertinente mantê-lo nos moldes elencados pelo magistrado de piso.

Colaciono o julgado do TJES:

MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. FIXAÇÃO DE COMPETÊNCIA PELO VALOR DA CAUSA. FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER CONTINUADA. DEMANDA SEM CONTEÚDO ECONÔMICO IMEDIATO. SEGURANÇA DENEGADA.
1 - O fornecimento de medicamentos de forma ininterrupta pelo SUS caracteriza-se como obrigação de fazer de natureza continuada. Esta espécie de demanda não apresenta conteúdo econômico imediato, sendo o valor da causa fixado mediante mero arbitramento, inexistindo regra legal específica que determine o conteúdo econômico da ação, a teor do artigo 258 do CPC
. 2 - A competência absoluta dos Juizados Especiais é definida pelo valor dado à causa, o qual deveria ser alvo de impugnação por ocasião da resposta da demandada, não cabendo o questionamento da competência dos Juizados Especiais via Mandado de Segurança na 2 Instância, quando já preclusa a oportunidade para discutir o valor da causa, conforme o entendimento do c. STJ, 3 - Segurança denegada. (TJES; MS 0013765-20.2015.8.08.0000; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Manoel Alves Rabelo; Julg. 05/10/2015; DJES 14/10/2015).

De mais a mais, não há nenhum proveito/utilidade na revisão do valor da causa, seja pelo fato de que no sistema dos juizados especiais não há custas e honorários em primeiro grau, e, no segundo grau, estes apenas incidem no recolhimento das custas prévias recursais, que possui valor fixo, e, a condenação em honorários apenas é possível em desfavor do recorrente vencido, que é o caso da própria autora.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade, ante o deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 09 de junho de 2025.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)